Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. QUADRO DE PESSOAL DA SEEDF. INFORMÁTICA. FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA NO EDITAL. NÃO ATENDIMENTO. POSSE NEGADA.
1. Comprovada a conclusão de curso superior na área de atuação do cargo para o qual o candidato fora aprovado, a princípio, o segundo requisito, consistente na complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), pode ser suprido mediante equivalência curricular, por meio da conclusão de cursos que atendam aos mesmos parâmetros do PEL.
2. Na espécie, no entanto, o certificado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior e o diploma do Curso Superior de Analista de Sistemas não comprovam o grau de escolaridade necessário para a assunção no cargo de professor efetivo de educação básica da SEEDF, área “Informática”. Isso porque a complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), além de possuir regramento próprio, diverso de um simples curso de pós-graduação lato sensu, não se confunde com este, na medida em que possui conteúdo e carga horária próprios, voltados para a formação pedagógica específica da habilitação pretendida.
3. Apelação conhecida e não provida.